Tribunal: TJPA
Processo: 0021584-72.2009.8.14.0301
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021584-72.2009.8.14.0301
EMBARGANTE:MARIA DE BELÉM DOS SANTOS ALBUQUERQUE E OUTROS
ADVOGADOS:FÁBIO TAVARES DE JESUS OAB/PA 9.777 E CLÁUDIO RICARDO ALVES DE ARAÚJO OAB/PA 16.624
EMBARGADO:INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-IGEPREV E V. ACÓRDÃO Nº 205.928
PROCURADOR AUTÁRQUICO:GILSON ROCHA PIRES OAB/PA 011.555
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. MERA IRRESIGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. UNÂNIME.
1. A decisão embargada foi proferida de forma fundamentada, não se observando qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. A omissão alegada é impertinente e decorre do mero inconformismo com a decisão adotada no acórdão embargado.
3. As alegações do embargante apontam possíveis omissões, a fim de justificar o presente recurso, porém, em verdade, visam rediscutir questões de mérito da ação principal, o que é vedado nesta via processual.
4.É anômalo o uso de embargos declaratórios com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o novo pronunciamento aos interesses da parte embargante.
5.Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Embargos de Declaração e rejeita-lo, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 10 de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda.

Belém, 11 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021584-72.2009.8.14.0301
EMBARGANTE:MARIA DE BELÉM DOS SANTOS ALBUQUERQUE E OUTROS
ADVOGADOS:FÁBIO TAVARES DE JESUS OAB/PA 9.777 E CLÁUDIO RICARDO ALVES DE ARAÚJO OAB/PA 16.624
EMBARGADO:INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-IGEPREV E V. ACÓRDÃO Nº 205.928
PROCURADOR AUTÁRQUICO:GILSON ROCHA PIRES OAB/PA 011.555
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração com efeitos suspensivo e modificativos na Apelação Cível, oposta por MARIA DE BELÉM DOS SANTOS ALBUQUERQUE e outros, objetivando reformar o V. Acórdão de nº 205.928, que deu provimento ao APELO, reformando a sentença do juízo a quo, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO E COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO COM A INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta pelo autor, ora embargante, em face de IGEPREV.
Em suas razões (fls. 201/221), alegam os embargantes que a r.decisão do colegiado contém vício de omissão, haja vista que deixou de se pronunciar em relação: - a premissa equivocada quanto aos critérios de especialidade da lei; - ao mandamento contido no art.39, caput da CF/88, que trata da necessidade de adoção de R.J.U.; - da inconstitucionalidade do art.11, §3º da Lei nº.6.569/97, por violação ao art.37, X da CF/88; e - do flagrante a violação ao princípio da isonomia, da igualdade e da impessoalidade.
Finaliza, pugnando pelo conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração com vista à consectária reforma do acórdão embargado e, ao final, requer a manutenção da sentença proferida em primeiro grau.
Regularmente intimado, o embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela improcedência dos presentes aclaratórios por absoluta falta de amparo legal (fls.222/231)

É o relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 13 de dezembro de 2019.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR
SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021584-72.2009.8.14.0301
EMBARGANTE:MARIA DE BELÉM DOS SANTOS ALBUQUERQUE E OUTROS
ADVOGADOS:FÁBIO TAVARES DE JESUS OAB/PA 9.777 E CLÁUDIO RICARDO ALVES DE ARAÚJO OAB/PA 16.624
EMBARGADO:INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-IGEPREV E V. ACÓRDÃO Nº 205.928
PROCURADOR AUTÁRQUICO:GILSON ROCHA PIRES OAB/PA 011.555
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
V O T O
1-Análise de admissibilidade:

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.
2. Do cabimento dos Embargos Declaratórios:
Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.
Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Ressalto ainda, que em relação ao pedido de fls.219, os aclaratórios não possuem efeito suspensivo ex-vi do art.1.026 do CPC
.

A rigor, o acórdão ora guerreado entendeu pelo conhecimento e provimento do recurso do IGEPREV, para reformar a sentença originária, diante a vedação legal contida no art. 16 da Lei nº. 6.465/03, quanto à concessão de gratificação de escolaridade aos servidores integrantes do quadro funcional do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, sendo que tal dispositivo prevalece em relação ao disposto no art.132, inc. VII c/
c 140, inc
. III do RJU - Lei 5.810/94, haja vista os critérios de cronologia e especialidade (IGEPREV- art. 16 da Lei Estadual nº. 6.564/03, vedação legal, norma especial e posterior).

Ademais, a matéria já se encontra apreciada por este TJE, que entende ser incabível a concessão da referida gratificação sob o fundamento da isonomia em razão da proibição imposta ao Poder Judiciário de utilizar-se de tal princípio como meio garantidor de aumento de vencimentos de servidores públicos, na esteira do que dispõe a súmula vinculante nº. 37 do STF, senão vejamos:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 140, INC. III DA LEI ESTADUAL Nº. 5.810. SERVIDORES PÚBLICOS. IGEPREV. ART. 16 DA LEI ESTADUAL Nº. 6.564/03. VEDAÇÃO LEGAL. NORMA ESPECIAL E POSTERIOR. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INSUBSISTÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE Nº. 37 DO STF. APELO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Há vedação legal contida no art. 16 da Lei nº. 6.465/03 quanto a concessão de gratificação de escolaridade aos servidores integrantes do quadro funcional do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, sendo que tal dispositivo prevalece em relação ao disposto no art. 140, inc. III do RJU - Lei 5.810/94, haja vista os critérios de especialidade e cronologia; II. A permissão à gratificação de escolaridade a tais servidores mostra-se, de plano, abuso ao princípio da legalidade, ao qual está sempre submetida a Administração Pública, conforme prescreve o art. 37, da CF/88; III. Não prospera a percepção da referida gratificação sob a óptica da isonomia em razão da proibição imposta ao Poder Judiciário de aumentar vencimentos de servidores públicos, em conformidade ao que dispõe a súmula vinculante nº. 37 do STF.IV. Apelação conhecida e provida. (2019.01095591-82, 201.930 Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 25/03/2019, Publicado em 26/03/2019).
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. ART. 132, INC. VII E ART. 140, INC. III DA LEI ESTADUAL Nº. 5.810. SERVIDORES PÚBLICOS PERTENCENTE AO IGEPREV. ART. 16 DA LEI ESTADUAL Nº. 6.465/03. VEDAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. NORMA ESPECIAL E POSTERIOR. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INSUBSISTÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE Nº. 37 DO
STF. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO
. I. Há expressa vedação legal contida no art. 16 da Lei nº. 6.465/03 quanto a concessão de gratificação de escolaridade aos servidores integrantes do quadro funcional do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, sendo que tal dispositivo prevalente em relação ao disposto no art. 140, inc. III do RJU? Lei 5.810/94, haja vista os critérios de especialidade e cronologia; II.
A concessão da gratificação de escolaridade a tais servidores caracteriza, de plano, violação ao princípio da legalidade, ao qual está sempre submetida a Administração Pública, conforme prescreve o art. 37, da CF/88; III. Não subsiste a concessão da referida gratificação sob o pálio da isonomia em razão da proibição imposta ao Poder Judiciário de utilizar-se de tal princípio como meio garantidor de aumento de vencimentos de servidores públicos, na esteira do que dispõe a súmula vinculante nº. 37 do STF
. IV. Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos e providos. Recurso adesivo prejudicado. (
2015.03486129-68, 151.075, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, ÓRGÃO Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2015-09-17, publicado em 2015-09-18).
Diante disso, entendo que a matéria objeto de controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição.

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

Ante o exposto, não verificadas quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, CONHEÇO do recurso, porém, REJEITO os embargos de declaração, pela fundamentação acima lançada.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator